Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-18.2026.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Proprietário incapaz. Incompetência do juizado especial. Extinção parcial do feito. Prosseguimento em relação à condutora. Responsabilidade solidária. Possibilidade. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais e extinguiu o processo, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei n.o 9.099/95. Em seu recurso, sustenta a possibilidade de representação do incapaz por sua curadora, razão pela qual seria possível o prosseguimento do feito.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a competência do Juizado Especial.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/95, não poderão ser partes no Juizado Especial o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Em complemento, o art. 51, inciso IV, da mesma Lei aduz que se extingue o processo quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o.
5. Embora a parte recorrente sustente a legitimidade da curadora para representar o curatelado, bem como a sua capacidade postulatória, a controvérsia restringe-se à competência dos Juizados Especiais para julgamento do feito em que o incapaz figure como parte.
6. Diante da incapacidade do proprietário do veículo e da expressa vedação legal, de fato, impõe-se a extinção do feito em relação a ele. Todavia, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a responsabilidade pelos danos decorrentes de acidentes de trânsito é solidária entre o proprietário e o condutor do veículo. Assim, em tese, a segunda requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, o que permite o prosseguimento do feito em relação a ela.
7. Portanto, mostra-se indevida a extinção do processo sem resolução de mérito em relação a ambos os requeridos, o que impõe a anulação da sentença recorrida, com a consequente devolução dos autos à origem para prosseguimento em relação à parte remanescente.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.